Tribunal: STF
Processo: ARE 1398548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMBARGOS INFRINGENTES. CONTRATO ADMINISTRATIVOCELEBRADO COM A CEDAE. FORNECIMENTO DE SULFATO DEALUMÍNIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO.PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO.



    Empresa demandante, que se sagrou vencedora no pregão eletrônico realizado aos 31/07/2007, para o fim de fornecimento, à CEDAE, de sulfato de alumínio líquido destinado à Estação de Tratamento de Água do Guandu.



    Pretensão indenizatória fundada na alegação de desequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo celebrado pelas partes, em razão do aumento imprevisível no preço da matéria-prima após a data da licitação.



    No caso sob exame ocorre o inverso do que muitas vezes se verifica. Procura-se não os aditivos onerosos, mas a desoneração do contrato.



    No âmbito dos contratos administrativos, prima-se pela manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido. Assim, quando há uma situação fática não prevista à época da celebração do ajuste, que venha a alterar o equilíbrio econômico-financeiro, faz-se uma recomposição dos preços,justificando-se tal mudança por meio da teoria da imprevisão. Aplica-se esta teoria quando, no decorrer da execução do contrato, acontecem eventos excepcionais e imprevisíveis, que alteram substancialmente aequação econômico-financeira do pacto.



    Tal equilíbrio decorre do princípio da boa-fé objetiva, além de estar sedimentado nos deveres de lealdade e cooperação, a fim de atingir o fim econômico e social do contrato.



    Laudo pericial produzido por determinação do relator do voto vencedor, que demonstra a ocorrência do inesperado desequilíbrio econômico-financeiro da avença, a justificar a aplicação da teoria da imprevisão, e por consequência, a revisão do preço inicialmente pactuado.



    O preço do produto, desde meados do ano de 2007, subiu nove vezes, de U$50 a tonelada para U$450, até atingir, no período compreendido entre julho e setembro de 2008, o preço de U$840/tonelada, iniciando em seguida queda vertiginosa até chegar,em 2009, a U$34/tonelada. Considerado que o pregão ocorreu no mês de julho de 2007, quando o preço da tonelada ainda se achava na casados U$50 (cinquenta dólares), verifica-se que no período subsequente a ora embargante foi obrigada a adquirir o produto por nove vezes mais do que fora programado. Imprevisibilidade de um aumento cambial de 900%.



    Necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, com o que se impõe a revisão contratual pleiteada pela embargante, a fim de recompor o equilíbrio econômico financeiro firmado inicialmente.



    Recurso, a que se dá parcial provimento, para o fim de prevalecer o voto vencido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente